Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004302-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA POR MOTIVO SUPERVENIENTE – EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ - RESP DO ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE DESRESPEITADO PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conferido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento que deu causa à Reclamação, verifica-se a prejudicialidade por motivo superveniente.
Inexistindo fato novo que justifique a modificação do decisum, nega-se provimento ao Agravo Interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), Exmo Sr. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LEANDRO CORREIA ALVES - CPF: 350.094.768-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004302-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA POR MOTIVO SUPERVENIENTE – EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ - RESP DO ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE DESRESPEITADO PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE FATO NOVO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conferido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento que deu causa à Reclamação, verifica-se a prejudicialidade por motivo superveniente.

Inexistindo fato novo que justifique a modificação do
decisum
, nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004302-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório.

Agravo interposto em Reclamação julgada prejudicada ante a perda superveniente do objeto.

O agravante sustenta que a decisão do STJ é monocrática e contra ela foram interpostos Agravos Internos ainda pendentes de apreciação; que também foram proferidas decisões por ministros distintos - uns deferindo e outros indeferindo o Pedido de Tutela Provisória -, o que revela não se tratar de questão pacificada, tampouco implica na prejudicialidade da Reclamação.

Argumenta que não pode ficar sujeito a tais Recursos, e que a Reclamação é processo autônomo.

Pede a reconsideração do
decisum
agravado e/ou o provimento do Agravo (Id 19481498).

Sem contraminuta (Id 25972999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004302-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O
decisum
agravado acolheu o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de perda superveniente do objeto da Reclamação, mas em virtude do efeito suspensivo conferido pelo STJ ao Recurso Especial interposto do acórdão proferido no Agravo de Instrumento que motivou a presente Reclamação.

A propósito, confira-se trecho da respectiva decisão:

“Como visto, a liminar concedida no AI n. 1002201-04.2019 em nenhum momento foi sobrestada pelo STJ no citado Conflito de Competência, circunstância que autorizou o deferimento da tutela recursal requerida nesta Reclamação e embasaria a sua procedência.

No entanto, em monocrática de 21-8-2019 no AgInt no Peido de Tutela Provisória n. 2.210-MT, o relator Ministro Luiz Felipe Salomão reconsiderou a decisão do Presidente da Corte Superior, Ministro João Otávio de Noronha, e conferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019, sob a justificativa de ser imprescindível o exame dos argumentos deduzidos nas razões do mencionado REsp e atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora frente aos atos constritivos e expropriatórios contra os bens de propriedade do grupo empresarial, aí incluídos grãos e maquinários.

Desse modo, não pelos motivos expostos no douto Parecer, mas sim diante do efeito suspensivo conferido pelo STJ ao Recurso Especial interposto do acórdão proferido no Agravo de Instrumento que motivou a presente Reclamação, verifica-se a prejudicialidade por fato superveniente”.

Como se vê, os argumentos do agravante não constituem fato novo a autorizar decisão diversa da já prolatada.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020